Tribunal: CARF
Processo: 10880.902440/2015-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902440/2015-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.033 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (SUCESSORA
DE TERCO GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA -
SOCIEDADE SIMPLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de
fundamento jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela
instância a quo.
RETENÇÃO NA FONTE. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO
DA RETENÇÃO POR OUTROS MEIOS. SÚMULA CARF 143.
COMPROVAÇÃO
DO
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS RELATIVOS ÀS RETENÇÕES. SÚMULA CARF N.80.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos, como o
ora analisado, admite-se a comprovação da retenção por outros meios,
conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a Súmula
CARF n° 143 do CARF. Deve-se ainda comprovar tanto a retenção na fonte
como o oferecimento dos referidos rendimentos à tributação, nos termos da
Súmula CARF 80.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte o recurso voluntário para, no mérito, negar provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1004-
000.032, de 20 de fevereiro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10880.907583/2014-
09, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da
Silva, Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas,
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902440/2015-83
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.033 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902440/2015-83

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, contra o Acórdão no 106-011.457 da DRJ que
julgou parcialmente procedente manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte
contra Despacho Decisório, que não reconheceu qualquer valor a título de indébito,
fundamentado em saldo negativo de CSLL.
O crédito pleiteado pelo contribuinte é o Saldo Negativo CSLL do ano-calendario
2008, num valor de R$ 110.591,26, não tendo sido reconhecido no Despacho Decisório qualquer
valor a título de indébito.
As parcelas de composição do crédito informadas no PERDCOMP e não
confirmadas correspondem a Retenções na Fonte no valor de R$ 101.146,18, relacionadas nas
Informações complementares ao Despacho Decisório (fls. 138/140).
Igualmente não foram confirmadas antecipações a título de estimativas de CSLL
compensadas com saldos negativos de períodos anteriores, num montante de R$ 36.032,25.
Apesar de não confirmadas aquelas antecipações, outras tantas foram confirmadas
no valor de R$ 185.745,40; havendo CSLL devida no exercício de R$ 212.332,57, valor superior
às antecipações confirmadas, nenhum valor foi reconhecido ao contribuinte título de Saldo
negativo de CSLL, implicando a não homologação da Declaração de Compensação.
Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, onde
sustenta o seguinte: a) requerente agiu em conformidade com a legislação, tendo declarado pelo
regime de competência os impostos e contribuições devidos, não sendo lícita a não homologação
da compensação em razão da ausência de pagamento de CSLL por seus respectivos
responsáveis; b) Compete aos tomadores, no caso os clientes da requerente, o recolhimento da
CSLL e não à própria requerente, que está sendo penalizada em razão da inadimplência dos
responsáveis pelo recolhimento dessa contribuição; c) Não se exige, conforme interpretação
literal do art. 74 da Lei 9.430/96 que a compensação prescinda do efetivo pagamento do tributo,
mas sim que sua apuração se atenha às regras postas pela legislação em vigor; d) requer que seja
acolhida a Manifestação de Inconformidade para que seja a compensação requerida nas
PER/DCOMP informadas seja homologada, com a conseqüente extinção dos créditos tributários
compensados.
Porém, a DRJ, em análise aos fatos, documentos apresentados e aos fundamentos
jurídicos apresentados pela interessada, diversamente, julgou parcialmente procedente a
pretensão do contribuinte, reconhecendo parte do direito pleiteado.
Devidamente intimado, repisando e reforçando os fundamentos apresentados em
manifestação de inconformidade, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário contra a decisão de
piso, sustentando que: a) em respeito ao Princípio da Verdade Material, a Recorrente não deve
ser responsabilizada pela conduta das fontes pagadoras de não declarar ou não recolher o tributo;
b) o fato de as Autoridades Fazendárias não considerarem os valores pelo qual a Recorrente
sofreu a retenção da CSLL, ocasiona o pagamento em duplicidade desse tributo; c) o fato da
fonte pagadora não ter declarado o tributo retido corretamente, não é suficiente para obstar o
direito de crédito do contribuinte, pois, se assim o fosse, o descumprimento dessa obrigação
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.033 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902440/2015-83

acessória causaria enriquecimento ilícito da Fazenda Pública; d) deve ser revisada a r. decisão
para que seja reconhecido o crédito da Recorrente de maneira integral, para a homologação das
DCOMP apresentadas, sob pena de violação aos Princípios da Verdade Material, da
Razoabilidade e da Proporcionalidade.
Após, os autos foram encaminhados a esta Turma Recursal, para análise e
julgamento.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme infere-se do despacho decisório, a DCOMP não foi homologada, pois
não teriam sido confirmadas diversas retenções na fonte. O crédito pleiteado
pelo contribuinte é o Saldo Negativo IRPJ do ano-calendário 2008, num valor
de R$ 226.990,79, tendo sido reconhecido no Despacho Decisório o valor de R$
91.092,97 a título de indébito.
As parcelas de composição do crédito informadas no PERDCOMP e não
confirmadas correspondem a Retenções na Fonte no valor de R$ 99.782,97,
relacionadas nas Informações complementares ao Despacho Decisório (fls.
189/201) e a Pagamento de estimativas de IRPJ, no valor de R$ 36.114,85.
Após apresentação da manifestação de inconformidade, a DRJ a julgou
parcialmente procedente para reconhecer parcialmente o direito creditório
pleiteado no valor de R$ 7.456,94 e homologar as compensações em litígio até
o limite do crédito reconhecido.
Segundo a DRJ:
No Despacho Decisório temos que o valor de R$ 99.782,97 a título de IRRF não
havia sido confirmado; deste montante, a verificação eletrônica promovida no
sistema de controle de créditos – SCC permitiu identificar junto às informações
prestadas pelas fontes pagadoras e confirmar retenções adicionais da ordem de
R$ 7.456,94, permanecendo não confirmadas as retenções no valor de R$
92.326,03:
(...)
Como não validadas novamente todas as retenções informadas pelo contribuinte,
doravante é necessário verificar a documentação probatória juntada em sua
Manifestação de Inconformidade, buscando legitimar as demais retenções que
remanesceram não confirmadas após o “batimento” das informações prestadas
pelas fontes pagadoras e o próprio manifestante.
Como visto, o art. 942 e § 2o do art. 943 do RIR/1999 dispõe que o Informe de
Rendimentos emitido pelas fontes pagadoras é o documento hábil e idôneo a
comprovar as retenções dos tributos decorrentes da relação comercial. Atesta-se
que o contribuinte não apresenta qualquer Comprovante de Rendimentos e
Retenção emitido pelas fontes pagadoras em sua inconformidade, sequer
busca comprovar seu direito com demais elementos que pudessem
relativizar a ausência dos Comprovantes, como Notas fiscais, escrituração
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.033 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902440/2015-83

contábil e extratos bancários, devidamente articulados entre si, para
comprovar a efetiva retenção dos IRRF não validados.
Restringe-se o manifestante a alegar que não poderia ser penalizado pelo não
recolhimento do IRRF pelos tomadores dos serviços. Contudo, a não
confirmação do IRRF não decorre da falta de recolhimento daqueles valores, mas
decorre da não confirmação da sua efetiva existência, seja pela falta de
informação do pagamento e retenção pela fonte pagadora nas DIRF’s, seja pela
falta de apresentação por ocasião da Inconformidade dos devidos Comprovantes
de Rendimentos e Retenção na fonte que legitimariam seu direito.
Neste contexto, remanescem como não confirmadas as Retenções na fonte de
IRRF informadas pelo contribuinte como parcelas de antecipação do Saldo
negativo de IRPJ pleiteado relativo ao ano calendário 2008, conforme planilha
juntada às folhas 205/210 deste processo, parte integrante e indissociável deste
Acórdão.
De sua parte, a Recorrente alega que esse entendimento está equivocado, haja
vista que, como já mencionado e, ao contrário do quanto disposto pelos I.
Julgadores, não está ao alcance da Recorrente fazer o controle das retenções e
recolhimentos efetuados por suas fontes pagadoras, e nem há de ser esperado
dela que parta do pressuposto de que seus clientes não efetuarão os devidos
pagamentos dos tributos a serem retidos escriturados nas notas fiscais já
emitidas – e portanto receita já considerada em sua apuração do IRPJ.
Alega ainda que não é razoável que se exija da Recorrente o ato de fiscalizar
seus clientes acerca da correta emissão de comprovantes de retenção – ato este
que poderia, inclusive, prejudicar suas relações comerciais – quando a própria
RFB, uma vez tendo acesso à relação de fontes pagadoras e aos montantes de
rendimentos e retenções envolvidos, já que declarados na Ficha 57 da DIPJ da
Recorrente, poderia efetuar os cruzamentos por meio de seus sistemas e
verificar o cumprimento ou não desta obrigação, até mesmo para, se cabível,
aplicar a multa prevista pela artigo 8o.
Além disso, a recorrente alega que ao não reconhecer integralmente o direito
creditório da Recorrente, viola diretamente os princípios da Verdade Material,
da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
Começando por este último ponto, desde logo se registra que se trata de
inovação argumentativa não alegada em fase de manifestação de
inconformidade, portanto, não poderia ser conhecida, nos termos do art. 17 do
Decreto n. 70.235/1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Ainda que se ultrapassasse este óbice, referidos princípios per se não seriam
suficientes para alterar o resultado do presente julgamento. Conforme se sabe, e
bem indicado no acórdão recorrido, o imposto de renda retido na fonte sobre
quaisquer rendimentos somente pode ser compensado na declaração de pessoa
jurídica se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, conforme art. 55 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, consolidado no §2o do art. 943 do RIR/99 (art. 988 do
RIR/2018):
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.033 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902440/2015-83

contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.”
Regulamento do Imposto de Renda/99 “Art. 943. (...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e
no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).”
Note-se que não se está impondo à recorrente o dever de fiscalizar seus
tomadores de serviço, haja vista que lhe é possibilitada a comprovação da
retenção de outras formas, nos termos da Súmula CARF n. 143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236,
1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Contudo, ainda é seu o ônus de demonstrar a retenção, bem como a submissão
dos rendimentos à tributação, conforme indica a Súmula CARF n. 80:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
Assim, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus que lhe cabia, mister a
manutenção do acordão recorrido.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso para, no mérito, negar
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte o
recurso voluntário para, no mérito, negar provimento.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.033 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902440/2015-83

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Fl. 224
DF CARF MF
Original